Tribunal: TJMT
Processo: 1016065-41.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016065-41.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCELO CORREA QUADRA - CPF: 105.237.739-43 (AGRAVANTE), CLAUDIA CRISTINA PEDROSO - CPF: 109.913.349-14 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO – TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA – POSSIBILIDADE – DIVÓRCIO - DIREITO POTESTATIVO – DESNECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO - DECISÃO REFORMADA –AGRAVO INTERNO PENDENTE PREJUDICADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROVIDO.

“Em se tratando o divórcio de direito potestativo, não há se falar em oposição ou necessidade de contraditório, tampouco é preciso aguardar providências como a solução da guarda dos filhos ou eventual partilha de bens, sendo perfeitamente possível a decretação antes da prolação da sentença
.” (TJ-MT 10233087020208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2021)”.

De acordo com a súmula 197/STJ:
“O divórcio direto pode ser concedido sem que haja prévia partilha dos bens
.”, uma vez que se trata de expressão infraconstitucional de direito fundamental à dignidade e felicidade, sendo possível, assim, antecipar decisão definitiva a respeito da alteração de estado
.”
Precedente do STJ.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
MARCELO CORREA QUADRA
contra decisão proferida nos autos da Ação de Divórcio Litigioso nº 1013855-69.2021.8.11.0015 - da Vara Esp. de Família e Sucessões da Comarca de Sinop, movida em desfavor de
CLAUDIA CRISTINA PEDROSO
que não concedeu a tutela de evidência.

Defende o agravante que a Emenda Constitucional n. 66, de 13.7.2010, que alterou a redação do § 6º do art. 226, da Constituição Federal de 1988, tornando a concepção do divórcio como de um direito potestativo incondicionado e extintivo, é incontestável que diante da vontade dissolutiva por parte de um dos cônjuges, caberá ao outro apenas a sujeição à decretação do divórcio litigioso, dispensando-se a produção de provas e o próprio consenso.

No caso não tiveram filhos, bens, dívidas ou qualquer outro possível objeto de litígio entre as partes, de modo que não há motivo razoável para obrigar a agravante a esperar pela decretação do divórcio.

Pontua que este é o entendimento do TJ/MT e dos outros tribunais pátrios.

Nestes termos requer liminarmente a decretação do divórcio das partes, averbando-se, por consequência, junto ao registro de casamento no competente Cartório. No mérito a confirmação.

Sem contrarrazões, apesar de intimada a parte agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCELO CORREA QUADRA contra decisão proferida nos autos da Ação de Divórcio Litigioso nº 1013855-69.2021.8.11.0015 - da Vara Esp. de Família e Sucessões da Comarca de Sinop, movida em desfavor de CLAUDIA CRISTINA PEDROSO que não concedeu a tutela de evidência.

Pois bem.
Em que pese meu entendimento inicial quanto a necessidade de contraditório, após refletir sobre o assunto tenho que, o divórcio se trata de direito potestativo, portanto, não há que se falar em oposição ou necessidade de contraditório; também não preciso aguardar providências como eventual partilha, sendo totalmente possível a decretação ou a manutenção ou não pelo parceiro do nome de casado, antes da prolação da sentença.

A esse respeito, já decidiu o TJ/MT:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO – TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA – POSSIBILIDADE – DIVÓRCIO - DIREITO POTESTATIVO – DESNECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. I – A tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano e desde que verificada algumas das hipóteses do rol de incisos do artigo 311 do Código de Processo Civil. II – Em se tratando o divórcio de direito potestativo, não há se falar em oposição ou necessidade de contraditório, tampouco é preciso aguardar providências como a solução da guarda dos filhos ou eventual partilha de bens, sendo perfeitamente possível a decretação antes da prolação da sentença.” (TJ-MT 10233087020208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO – TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA – POSSIBILIDADE – DIVÓRCIO - DIREITO POTESTATIVO – DESNECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. I – A tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano e desde que verificada algumas das hipóteses do rol de incisos do artigo 311 do Código de Processo Civil. II – Em se tratando o divórcio de direito potestativo, não há se falar em oposição ou necessidade de contraditório, tampouco é preciso aguardar providências como a solução da guarda dos filhos ou eventual partilha de bens, sendo perfeitamente possível a decretação antes da prolação da sentença.” (TJ-MT - AI: 10061538820198110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 06/11/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2019)

“AGRAVO – AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM ALIMENTOS – DICÓRCIO LIMINAR/DIRETO – POSSIBILIDADE – DIREITO POTESTATIVO – TUTELA DE EVIDÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O divórcio liminar, como instituto jurídico, tem sido reconhecido há muito pela doutrina e jurisprudência, diante da reportada EC nº 66/2010. Por se tratar o divórcio de direito potestativo, não há de se falar em oposição ou necessidade de contraditório, tampouco é preciso aguardar providências como a solução da guarda dos filhos; alimentos ou eventual partilha de bens, sendo perfeitamente possível a decretação antes da prolação da sentença. Nos termos da Súmula 197-STJ, “O divórcio direto pode ser concedido sem que haja prévia partilha dos bens”.” (TJ-MT 10172643520208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 07/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2021)

Assim, o divórcio deve se operar de maneira direta, ou seja, independentemente de requisito prévio. Logo, à luz da dignidade da pessoa humana, da felicidade e da liberdade, o legislador tornou o desenlace matrimonial mais célere e efetivo.

A respeito, o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE DIVÓRCIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ.

1. A decisão monocrática agravada decidiu de modo claro e fundamentado, ainda que contrário aos interesses da parte insurgente, portanto não se verifica carência de fundamentação. Precedentes.

2. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da questão suscitada nas razões de recurso especial, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.

3. Nos termos da Súmula 197/STJ: "O divórcio direto pode ser concedido sem que haja prévia partilha dos bens.", uma vez que se trata de expressão infraconstitucional de direito fundamental à dignidade e felicidade, sendo possível, assim, antecipar decisão definitiva a respeito da alteração de estado. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1365608/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)

Aliás, no caso, oportunizado o contraditório, a parte não se manifestou no recurso.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para acolher o pedido de divórcio formulado pelo agravante, com as averbações necessárias.

Ainda,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022